Tribunal: STF
Processo: HC 258871
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de latrocínio tentado. Condenação com trânsito em julgado. Regime prisional. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ataíde Henrique Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.002.735/MG (evento 40). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de latrocínio, por duas vezes, tipificado no art. 157, §3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (evento 44).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a fixação do regime fechado para cumprimento de pena. Argumenta que a pena-base foi fixada no mínimo legal e as circunstâncias judiciais valoradas em favor do paciente. Aponta falta de fundamentação idônea para fixar o regime prisional mais gravoso, porquanto lastreada exclusivamente na natureza hedionda do delito. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação para que o paciente inicie o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto e seja determinado ao TJMG e ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaúna/MG que se abstenham de expedir mandado de prisão em regime fechado ou, caso já expedido, que seja imediatamente sustado ou retificado para constar o regime semiaberto. No mérito, pugna pela fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 40):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO (DUAS VEZES). REGIME. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TEMA NÃO APRECIADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Ademais, o tema suscitado no remédio constitucional não foi debatido pela instância de origem. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



    3. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls. 2.006/2.008, grifei): 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    (...).”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que:



    “(...).



    Outrossim, verifico que o Tribunal de origem, no exame do recurso de apelação defensiva, não tratou especificamente da matéria trazida no presente writ. Diante desse cenário, ante a falta de manifestação do colegiado local no acórdão ora juntado acerca das matéria objeto deste habeas corpus, evidente a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento deste remédio constitucional.”(destaquei).



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente